Tribunal: TJMT
Processo: 0061813-23.2015.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

0061813-23.2015.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ARIOVALDO GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 062.456.683-87 (RECORRENTE), ATHOS BOLETA GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 041.101.431-52 (ADVOGADO), TEREZINHA ORTIZ ARINOS - CPF: 562.522.851-53 (RECORRIDO), ANDRE LUIZ ORTIZ ARINOS - CPF: 608.208.101-34 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ ORTIZ ARINOS - CPF: 608.208.101-34 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Agravo Interno no
0061813-23.2015.8.11.0001.

Origem: Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Agravantes: ANDRÉ LUIZ ORTIZ ARINOS E ESPÓLIO DE TEREZINHA ORTIZ ARINOS.

Agravado: ARIOVALDO GOMES DE OLIVEIRA.

Data do Julgamento:
26/09/2025.

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO CONTRA ESPÓLIO. HERDEIRO INCAPAZ. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PRECLUSÃO DA ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por ANDRÉ LUIZ ORTIZ ARINOS e ESPÓLIO DE TEREZINHA ORTIZ ARINOS contra decisão monocrática que negou provimento a recurso inominado, mantendo a sentença que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e determinou o prosseguimento da execução, com a penhora de imóvel pertencente ao espólio da executada falecida, em ação de cobrança de honorários ajuizada por ARIOVALDO GOMES DE OLIVEIRA. Os agravantes alegam nulidade por incompetência absoluta do Juizado Especial Cível, em razão da existência de herdeiro incapaz, e outras irregularidades processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há sete questões em discussão: (i) definir se houve impugnação específica à decisão monocrática, condição para o conhecimento do agravo interno; (ii) verificar se a alegação de incompetência absoluta do Juizado Especial Cível está preclusa; (iii) estabelecer se a presença de herdeiro incapaz inviabiliza a tramitação da execução perante o Juizado Especial; (iv) aferir se houve nulidade na penhora do imóvel por preclusão consumativa; (v) avaliar a legalidade da execução sem prévia abertura de inventário; (vi) apurar a ocorrência de prescrição intercorrente; e (vii) examinar eventual violação ao princípio do juízo natural e usurpação de competência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A peça recursal apresenta impugnação específica aos fundamentos da decisão monocrática, especialmente quanto à preclusão da incompetência absoluta e à alegada violação ao princípio do juízo natural, permitindo o conhecimento do agravo interno.

A jurisprudência admite a preclusão da alegação de incompetência absoluta quando a parte, ciente da suposta nulidade, deixa de argui-la tempestivamente e pratica atos que indicam aquiescência com a competência do juízo, caracterizando comportamento contraditório vedado pela boa-fé processual.

O herdeiro supostamente incapaz (portador de Síndrome de Down) não figura formalmente no polo passivo da execução, estando o espólio regularmente representado, o que afasta a aplicação automática do Enunciado 148 do FONAJE.

A existência de herdeiro incapaz não afasta, por si só, a competência do Juizado Especial, sendo necessário demonstrar prejuízo concreto a direito individual não representado pelo espólio, o que não ocorreu nos autos.

A penhora do imóvel é válida, pois não há preclusão consumativa na fase de execução; o credor pode indicar bens à penhora a qualquer tempo, desde que respeitados os princípios da efetividade e da legalidade.

A ausência de abertura de inventário não impede a execução contra o espólio, que responde pelas dívidas do falecido como universalidade jurídica autônoma.

A prescrição intercorrente não se configura, pois houve diligências e atos constritivos promovidos pelo exequente, aptos a interrompê-la.

Inexiste violação ao princípio do juízo natural ou usurpação de competência, tendo em vista a regularidade da tramitação perante o Juizado Especial e a inexistência de nulidade insanável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A impugnação específica aos fundamentos da decisão monocrática é requisito indispensável para o conhecimento do agravo interno.

A alegação de incompetência absoluta pode ser considerada preclusa quando a parte, ciente da nulidade, atua contraditoriamente no processo sem suscitar a questão em tempo oportuno.

A mera existência de herdeiro incapaz não afasta, por si só, a competência do Juizado Especial Cível para processar a execução contra o espólio, salvo demonstração de prejuízo concreto.

A penhora de bens do espólio pode ser realizada a qualquer tempo na execução, desde que não vedada por decisão anterior e respeitados os direitos das partes.

A inexistência de inventário não impede a responsabilização patrimonial da herança pelas dívidas do falecido.

A prática de atos constritivos pelo credor afasta a ocorrência de prescrição intercorrente.

Não há usurpação de competência nem violação ao princípio do juízo natural quando o feito tramita regularmente no juízo competente, sem prejuízo às partes.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.021, § 1o e § 4o; CC, arts. 1.997 e 1.791; Lei no 9.099/95, art. 8o. Jurisprudência relevante citada: Não há precedentes específicos mencionados no voto.

Relatório.

Trata-se de agravo interno interposto com fulcro no §1o do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, contra a decisão monocrática que negou seguimento ao recurso inominado, visando sua apreciação pelo órgão colegiado.

Os agravantes pretendem que a matéria seja analisada por este colegiado, a fim de que seja reformada a decisão, no sentido que se reconheça a incompetência do Juizado Especial Cível para dar seguimento à execução, em razão de figura menor incapaz no espólio Terezinha Ortiz Arinos.

O agravado pugna pelo improvimento do recurso.

É o Relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Preliminarmente, cumpre apreciar a alegação do agravado quanto à ausência de impugnação específica à decisão monocrática, o que, segundo sustenta, ensejaria o não conhecimento do agravo interno.

Da análise acurada da peça recursal, verifica-se que, não obstante os agravantes tenham reiterado argumentos já expendidos no recurso inominado, há impugnação específica quanto aos fundamentos da decisão monocrática, notadamente no que concerne à alegada impossibilidade de preclusão da incompetência absoluta e à suposta violação ao princípio do juízo natural.

Trata-se de agravo interno interposto por ANDRÉ LUIZ ORTIZ ARINOS e ESPÓLIO DE TEREZINHA ORTIZ ARINOS contra decisão monocrática proferida por esta Relatora que negou provimento ao recurso inominado anteriormente interposto pelos ora agravantes, mantendo a sentença que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença e determinou o prosseguimento da execução com a manutenção da penhora sobre imóvel pertencente ao espólio da executada falecida.

Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença em ação de cobrança de honorários advocatícios ajuizada por ARIOVALDO GOMES DE OLIVEIRA em face de TEREZINHA ORTIZ ARINOS. Durante o trâmite processual, sobreveio o falecimento da executada, tendo sido habilitado o espólio, representado por seu filho ANDRÉ LUIZ ORTIZ ARINOS, conforme decisão proferida em 31/03/2022 (ID 80935934).

Após diversas manifestações do executado e tentativas frustradas de penhora de valores, foi determinada a penhora de imóvel pertencente à falecida executada, registrado sob a matrícula no 128425, localizado na comarca de Campo Grande/MS, conforme se verifica do ID 188072942.

O executado apresentou impugnação ao cumprimento de sentença (ID 185669557), alegando, em síntese: (i) preclusão consumativa quanto à penhora do imóvel; (ii) nulidade da penhora por ausência de inventário; (iii) ilegitimidade passiva do herdeiro; (iv) prescrição intercorrente; e (v) inexigibilidade do título executivo.

A impugnação foi rejeitada pelo Juízo de primeiro grau (ID 191703630), que determinou o prosseguimento do feito. Contra essa decisão, o executado interpôs recurso inominado (ID 193997453), no qual alegou: (i) nulidade absoluta desde o despacho de ID 80935934 por incompetência do Juizado Especial em razão da existência de herdeiro incapaz (João Ricardo Ortiz Arinos, portador de Síndrome de Down); e (ii) nulidade da penhora do imóvel por preclusão consumativa.

Em decisão monocrática (ID 294886384), esta Relatora negou provimento ao recurso inominado, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos, por entender que: (i) a alegação de incompetência absoluta encontrava-se preclusa; (ii) não havia nos autos prova de que o herdeiro incapaz tivesse sido incluído formalmente no polo passivo da demanda; (iii) o direito à penhora de bens do devedor pode ser exercido a qualquer tempo durante a fase de execução; e (iv) a herança responde pelas dívidas do falecido mesmo sem a abertura formal do inventário.

Inconformados, os agravantes interpuseram o presente agravo interno (ID 300521860), reiterando os argumentos anteriormente expostos e acrescentando que: (i) a incompetência absoluta é matéria de ordem pública, insuscetível de preclusão; (ii) há violação ao princípio do juízo natural; (iii) há usurpação da competência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul; (iv) o cumprimento de sentença sem inventário e sem inventariante é ilegal; (v) há prescrição intercorrente; e (vi) o Enunciado 148 do FONAJE veda a participação do espólio em ações envolvendo incapaz.

Em contrarrazões (ID 304551889), o agravado sustenta a ausência de impugnação específica à decisão monocrática, o que ensejaria o não conhecimento do agravo interno. No mérito, defende a manutenção da decisão agravada, argumentando que todas as teses levantadas pelos agravantes foram exaustivamente analisadas ao longo da tramitação processual, muitas das quais já rejeitadas em múltiplas oportunidades.

No que concerne à alegação de incompetência absoluta do Juizado Especial Cível para processar feito envolvendo espólio com herdeiro incapaz, cumpre estabelecer algumas premissas teóricas fundamentais.

É cediço que a incompetência absoluta constitui matéria de ordem pública, cognoscível de ofício pelo magistrado e, em tese, insuscetível de preclusão. Tal característica decorre da própria natureza jurídica do instituto, que se relaciona com o interesse público na correta distribuição da atividade jurisdicional entre os diversos órgãos que compõem o Poder Judiciário.

Não obstante, a jurisprudência pátria tem evoluído no sentido de reconhecer que, mesmo em se tratando de matéria de ordem pública, há limites temporais para sua arguição, especialmente quando a parte, ciente da suposta nulidade, deixa de alegá-la tempestivamente, permitindo o prosseguimento do feito por longo período.

In casu, da análise minuciosa dos elementos constantes dos autos, verifica-se que o agravante ANDRÉ LUIZ ORTIZ ARINOS, na condição de advogado da executada falecida e, posteriormente, como representante do espólio, foi intimado de todos os atos processuais desde a habilitação determinada pela decisão de ID 80935934, proferida em 31/03/2022 e publicada em 04/04/2022.

Não obstante, somente em fevereiro de 2025, quase três anos após a habilitação do espólio, é que veio a suscitar a suposta incompetência absoluta do Juizado Especial Cível, em flagrante comportamento contraditório (venire contra factum proprium), incompatível com os princípios da boa-fé processual e da cooperação, que devem nortear a atuação das partes no processo.

Impende consignar, outrossim, que o agravante manifestou-se diversas vezes nos autos após a habilitação do espólio, inclusive apresentando impugnação ao cumprimento de sentença (ID 163991101) e requerendo a liberação de valores penhorados (ID 172502020), sem jamais arguir a incompetência do Juizado Especial pela presença de incapaz até a apresentação da impugnação de ID 185669557.

Tal comportamento processual evidencia a preclusão lógica da alegação de incompetência absoluta, uma vez que o agravante, ao praticar atos incompatíveis com o reconhecimento da nulidade, tacitamente aquiesceu com a competência do Juizado Especial Cível para processar o feito.

Ademais, cumpre destacar que não há nos autos prova inequívoca de que o herdeiro João Ricardo Ortiz Arinos, supostamente portador de Síndrome de Down, tenha sido incluído formalmente no polo passivo da demanda. Ao contrário, os documentos demonstram que apenas o Espólio, representado pelo agravante André Luiz Ortiz Arinos, foi incluído na relação processual, o que afasta a incidência do art. 8o da Lei no 9.099/95.

Nesse diapasão, considerando que o espólio constitui universalidade jurídica distinta da pessoa dos herdeiros, sua inclusão no polo passivo da demanda não implica, necessariamente, a inclusão dos herdeiros individualmente considerados, mormente quando não há partilha formalizada.

No que tange ao Enunciado 148 do FONAJE, invocado pelos agravantes, imperioso destacar que sua interpretação deve ser realizada de forma sistemática e teleológica. O referido enunciado estabelece que "inexistindo interesse de incapazes, o Espólio pode ser parte nos Juizados Especiais Cíveis", o que, a contrario sensu, significaria que, havendo interesse de incapaz, o espólio não poderia figurar como parte.

Ocorre que, no caso em apreço, não há demonstração concreta de que o suposto herdeiro incapaz tenha interesse jurídico específico na demanda, distinto daquele do espólio como um todo. A mera condição de herdeiro não é suficiente para caracterizar o "interesse de incapaz" a que se refere o enunciado, sendo necessária a demonstração de que a demanda possa afetar diretamente direitos do incapaz que não estejam adequadamente representados pelo espólio.

Ademais, a interpretação literal e isolada do Enunciado 148 do FONAJE poderia conduzir a situações de manifesta injustiça, permitindo que devedores se esquivassem do cumprimento de suas obrigações pela simples existência de herdeiro incapaz, sem que houvesse qualquer prejuízo concreto aos interesses deste.

No que concerne à alegada nulidade da penhora do imóvel por preclusão consumativa, também não assiste razão aos agravantes.

O direito à penhora de bens do devedor constitui prerrogativa inerente à fase de execução e pode ser exercido a qualquer tempo durante o curso do processo executivo, não estando sujeito à preclusão temporal entre tentativas frustradas de constrição patrimonial.

A execução, como cediço, realiza-se no interesse do credor, conforme preconiza o princípio da efetividade da tutela executiva. Assim, a mera circunstância de o exequente não ter se manifestado quando intimado para requerer o que entendesse de direito após o retorno da carta precatória sem cumprimento não implica preclusão quanto ao direito de indicar bens à penhora em momento posterior.

Ademais, não se verifica nos autos qualquer decisão anterior que tenha vedado expressamente a constrição sobre o bem em questão, sendo incontroversa a inadimplência do executado, o que legitima a pretensão do exequente em ver garantida sua execução por meio da penhora do imóvel identificado.

Quanto à alegação de necessidade de prévia abertura de inventário, também não procede. O Código Civil estabelece expressamente que a herança responde pelo pagamento das dívidas do falecido, sendo que, ausente a abertura formal de inventário, a herança permanece indivisa, respondendo integralmente pelas dívidas deixadas pelo de cujus.

Sendo o agravante herdeiro direto da executada falecida e não comprovada a abertura de inventário, é legítima sua inclusão no polo passivo da execução, bem como a penhora de bens que compunham o patrimônio da de cujus para satisfação dos débitos deixados.

Considerando ainda que a avaliação do imóvel penhorado demonstra que seu valor de mercado é inferior ao montante executado (ID 184599238), não há qualquer irregularidade na constrição judicial, que encontra respaldo nos princípios da efetividade da tutela jurisdicional e da responsabilidade patrimonial.

No que tange à alegada prescrição intercorrente, verifica-se que não houve inércia do exequente apta a configurar tal instituto. Ao contrário, conforme destacado na decisão monocrática, houve a realização efetiva de bloqueio/penhora parcial de valores via SISBAJUD (IDs 77978699, 86768423 e 156037221), implicando a interrupção da prescrição, de modo que não há que se falar na ocorrência de prescrição intercorrente.

Por derradeiro, quanto à alegada violação ao princípio do juízo natural e usurpação da competência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, tais argumentos não prosperam, uma vez que, como já demonstrado, não há incompetência absoluta do Juizado Especial Cível para processar o feito, não havendo, portanto, qualquer violação ao princípio do juízo natural ou usurpação de competência.

Ex positis, à luz da exegese jurídica mais consentânea com o sistema normativo vigente e considerando o acervo probatório amealhado aos autos, conclui-se pelo desprovimento do agravo interno, mantendo-se integralmente a decisão monocrática pelos seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, para manter na íntegra a decisão agravada.

Caso o julgamento ocorra por unanimidade, condeno a parte agravante ao pagamento de multa de dois por cento do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.021, § 4o do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/09/2025